Tribunal: TJMT
Processo: 1020693-13.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020693-13.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMARILDO DA SILVA - CPF: 353.791.031-20 (APELANTE), LAISY GABRIELA VIEIRA STEFFLER - CPF: 053.607.291-47 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

“
O
desconto

indevido
de valores diretamente na folha de pagamento do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza
dano

moral
in re ipsa, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor
moral
, aspectos que chancelam a existência do
dano

moral
e do dever de indenizar
.” (N.U 1014021-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1020693-13.2022.8.11.0041

APELANTE: AMARILDO DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
AMARILDO DA SILVA
, em face de sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Indenização por Danos Morais n. 1020693-13.2022.8.11.0041, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, movida contra
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando-se “
inexistente o débito discutido nestes autos
referente ao
empréstimo consignado n.º 547776455
” e condenou “
a parte ré a restituir os valores descontados, com juros de mora no importe de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Sum. 43, do STJ), cujos valores deverão ser apurados em cumprimento de sentença
” (id. 171573191).

Afirma o apelante que, “
além de o apelante não ter dado causa ao imbróglio, ainda teve que se desgastar na solução extrajudicial e judicial para ter os descontos cessados de um empréstimo que sequer solicitou, caracterizando, portanto, o desvio produtivo e a perda de tempo útil do consumidor
”.

Declara que “
Caracteriza dano moral IN RE IPSA, pois o dano já está configurado, razões pela qual requer a fixação de indenização pelo dano moral sofrido pelo apelante
”.

Em suma, requer o provimento do recurso com condenação do apelado em compensação por dano moral (id. 171573192).

Sem contrarrazões, pois decorrido o prazo (id. 162920153).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
AMARILDO DA SILVA
, em face de sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Indenização por Danos Morais n. 1020693-13.2022.8.11.0041, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, movida contra
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando-se “
inexistente o débito discutido nestes autos
referente ao
empréstimo consignado n.º 547776455
” e condenou “
a parte ré a restituir os valores descontados, com juros de mora no importe de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Sum. 43, do STJ), cujos valores deverão ser apurados em cumprimento de sentença
” (id. 171573191).

A relação é consumerista, visto os termos da Súmula n. 297 do STJ, que aponta ser aplicável o CDC às instituições financeiras, portanto tal relação é adstrita, em regra, à responsabilidade civil objetiva.

Essa modalidade de obrigação advém da teoria do risco integral da atividade econômica, explicitada por NUNES RIZZATO nos seguintes termos:

“Dentro dessa estratégia geral dos negócios, como fruto da teoria do risco, um item específico é o que está intimamente ligado à sistemática normativa adotada pelo CDC.
É aquele voltado à avaliação da qualidade do produto e do serviço, especialmente a adequação, a finalidade, a proteção à saúde, a segurança e a durabilidade
. Tudo referendado e complementado pela informação.

Em realidade, a “qualidade” do produto ou do serviço pode ser o aspecto determinante,
na medida em que não se pode compreender qualidade sem o respeito aos direitos básicos do consumidor
.”
(
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor
,

7. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2013, não paginado, obra digital). (Grifos acrescidos).

A fornecedora possui o dever precípuo de realizar as suas atividades de maneira segura, de modo a evitar a ocorrência de fraudes decorrentes de atos praticados por seus prepostos, por terceiros ou falhas sistêmicas, uma vez que presta serviços que podem ocasionar prejuízos de ordem financeira.

A responsabilidade objetiva está ínsita à relação consumerista, prescinde, por conseguinte, da demonstração de culpa, conforme disciplina o art. 14 do CDC, que atribui ao fornecedor o dever de reparar os danos causados por serviço defeituoso originado dos “
riscos que razoavelmente dele se esperavam”
(CDC, art. 14, II)
.
Noutras palavras, inexigível a prova da negligência, imperícia ou imprudência por parte do fornecedor, que responderá pelo risco oriundo do negócio.

A Súmula 479 do STJ estabelece que "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Relações de consumo são permeadas pelo princípio da boa-fé, mas subsiste o dever de conferência de veracidade das informações prestadas pelo contratante ao fornecedor.

No caso dos autos, demonstrada a ausência de contratação pela parte autora, bem como descontos em sua conta bancária, de modo que há responsabilidade do fornecedor quanto ao dano sofrido, em razão de não ter agido de forma diligente quando da contratação sem exteriorização de vontade.

O Código de Defesa do Consumidor enfatiza tal responsabilidade ao preconizar:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”

Ao serem descontados valores de outrem sem consentimento, baseados em contratos infundados, há dever de compensação por dano moral.

Os danos extrapolam o mero dissabor decorrente dos fatos advindos da convivência em sociedade.

Conforme entendimentos em casos análogos, “
O
desconto

indevido
de valores diretamente na folha de pagamento do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza
dano

moral
in re ipsa, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor
moral
, aspectos que chancelam a existência do
dano

moral
e do dever de indenizar
.” (N.U 1014021-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).

Demais julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA, LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM
DANOS

MORAIS
- INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - BANCÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA -
DESCONTOS

INDEVIDOS
- RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS -
DANO

MORAL
CONFIGURADO IN RE IPSA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos
danos
causados por
fraudes
ou delitos praticados por terceiros. 2. Comprovada a cobrança
indevida
, a restituição em dobro tem cabimento por força do § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável. 3.
Cuidando-se de
descontos

indevidamente
realizados no benefício previdenciário da parte autora e consumidora, é cabível a indenização por
danos

morais
in re ipsa
. 4. A fixação do quantum indenizatório a título de
danos

morais
deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos
danos
e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto
.” (N.U 1001589-30.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
FRAUDE
NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – DÉBITO EM CONTA CORRENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS
INDEVIDAMENTE
E DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Ausente prova cabal da celebração do contrato, resta evidente a má prestação de serviço pela Seguradora, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de seguro de vida por terceiro estelionatário. 2. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017). 3. O
desconto

indevido
de valores da conta corrente do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza
dano

moral
in re ipsa, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor
moral
, aspectos que chancelam a existência do
dano

moral
e do dever de indenizar
.” (N.U 1058193-84.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022).

Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O doutrinador, SERGIO CAVALIERI FILHO também elucida:

“[...]
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
. [...] Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(Programa de responsabilidade civil, 10 ed., São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 105). (Grifos acrescidos)

O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS

ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a
compensatória
,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a
punitiva
,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a compensação deve arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da parte requerida e não configura enriquecimento ilícito à parte autora.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e julgo procedente o pedido de compensação por dano moral, arbitrando a condenação em R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de 1% ao mês do efetivo prejuízo e correção monetária pelo INPC da data do arbitramento.

Deixo de majorar os honorários, pois já arbitrados no percentual máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023